Tribunal: STF
Processo: Rcl 84428
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado, nos autos do Processo 5456623-75.2025.8.09.0051, em razão da suposta ofensa à Súmula Vinculante 55. 



    Extrai-se da petição inicial o seguinte relato fático:  



    “Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos. Defendeu, assim, que a verba deveria integrar a base de cálculo do 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e demais verbas rescisórias. 



    O Juízo de origem julgou procedente o pedido, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado de Goiás a incluí-lo no cálculo das férias + 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. 



    O Estado interpôs recurso inominado, sustentando que a verba possui natureza indenizatória, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 19.951/2017, e que a jurisprudência invocada (Tema 1.164/STJ) refere-se apenas à contribuição previdenciária no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, não afastando a natureza indenizatória do auxílio-alimentação no regime jurídico dos servidores públicos estaduais (Tema 551). 



    Todavia, o acórdão recorrido manteve a sentença, afirmando que, por ser pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação tem natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente 13º salário e férias acrescidas de 1/3, citando precedentes das Turmas Recursais e o Tema 1.164/STF, incorrendo em violação da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, a qual reconhece a natureza indenizatória do auxílio-alimentação.” (eDOC 1, pp. 1-2)  



    Sustenta, desse modo, ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 55, diante da inobservância da natureza indenizatória do auxílio-alimentação. 



    Nesses termos, argumenta que “[a] ratio decidendi que fundamenta o enunciado tem como cerne o reconhecimento da natureza indenizatória do auxílio-alimentação, que não compõe a remuneração habitual do servidor. Justamente por essa natureza, a verba não gera reflexos em outras parcelas salariais e não se estende aos inativos, pois destina-se à compensação de despesas ordinárias decorrentes do exercício efetivo das funções” (eDOC. 1, p. 5).  



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de cassar o acórdão reclamado, por inobservância da Súmula Vinculante 55, reconhecendo-se que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e não integra a base de cálculo de outras verbas.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo fazer remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a  reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)  



    Na espécie, o Estado de Goiás sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 55, que possui o seguinte o teor:  



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”  



    Para tanto, aduz que o acórdão recorrido “ignorou por completo a ratio decidendi da Súmula Vinculante nº 55 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação”(eDOC 1, p. 2).



    Na origem, trata-se de ação declaratória c/c cobrança proposta por Adriana Bandeira de Almeida e Silva, ora beneficiária do ato reclamado, em face do Estado de Goiás, ora reclamante, na qual a autora, ocupante do cargo de Vigilante Penitenciário Temporário (VPT), alega, em síntese, que, embora a legislação estadual classifique o auxílio-alimentação como verba indenizatória, o pagamento era realizado em pecúnia e de forma habitual, sofrendo inclusive descontos previdenciários, assim, requer o reconhecimento da natureza remuneratória da referida verba e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário.  



    O Juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência do pedido mediante os seguintes fundamentos:



    “II - Pretende a parte autora, contratada temporariamente como vigilante penitenciário, o reconhecimento da natureza remuneratória da verba intitulada auxílio-alimentação e sua consequente inclusão na base de cálculo de férias e 13º salário. Alega o autor que, embora a legislação estadual classifique o auxílio-alimentação como verba indenizatória, o pagamento era realizado em pecúnia e de forma habitual, sofrendo inclusive descontos previdenciários, o que revelaria sua natureza remuneratória. 



    A controvérsia cinge-se à natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor público temporário, e se tal verba deve integrar a base de cálculo de férias e 13º salário. 



    De fato, até recentemente vinha reconhecendo o caráter indenizatório do auxílio-alimentação com base na literalidade da legislação estadual (Lei Estadual nº 19.951/2017). Contudo, em análise detida da jurisprudência atual das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJGO, verifica-se entendimento uníssono no sentido de que, quando pago em pecúnia e de forma habitual, o auxílio-alimentação assume natureza remuneratória, independentemente de rótulo legal. Vejamos: 



    1ª Turma Recursal: “Contrato temporário. Vigilante penitenciário. Gratificação de risco de vida e auxílio-alimentação. Incidência de contribuição previdenciária. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (RI nº 5125488-21.2025.8.09.0051, Rel. Fernando Moreira Gonçalves, sessão de 15/04/2025, 1ª Turma Recursal) 



    2ª Turma Recursal: “Contribuição previdenciária. Incidência sobre gratificação de risco de vida e auxílio-alimentação. Natureza remuneratória. Aplicação dos Temas 687, 689 e 1164 do STJ. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.”(RI nº 5154607-27.2025.8.09.0051, Relª. Geovana Mendes Baía Moises, sessão de 07/05/2025, 2ª Turma Recursal) 



    3ª Turma Recursal: “Servidor temporário. Verbas indenizatórias. Gratificação de risco de vida e auxílio-alimentação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Incidência legítima da contribuição previdenciária. Temas 1164 e 689 do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI nº 5182687-98.2025.8.09.0051, Rel. Neiva Borges, sessão de 30/04/2025, 3ª Turma Recursal) 



    4ª Turma Recursal: “Servidor temporário. Contribuição previdenciária sobre gratificação de risco de vida e auxílio-alimentação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Incidência legítima. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI nº 5268572-80.2025.8.09.0051, Rel. Márcio Morrone Xavier, sessão de 14/06/2025, 4ª Turma Recursal)



    O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1164, pacificou o entendimento de que “incide a contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação pago em pecúnia”, firmando a natureza remuneratória dessa verba quando não fornecida in natura. 



    Com base nesse entendimento, as quatro Turmas Recursais dos Juizados da Fazenda Pública do TJGO têm decidido de forma uníssona, reconhecendo a natureza remuneratória do auxílio-alimentação, entendimento que passo a aderir. 



    Diante disso, considerando a habitualidade do pagamento em pecúnia, e aderindo ao entendimento firmado pelas Turmas Recursais, passo a reconhecer a natureza remuneratória do auxílio-alimentação. 



    Ressalte-se que, conforme o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, as férias devem ser remuneradas com base na remuneração habitual do servidor. Assim, verbas de natureza remuneratória — como o auxílio-alimentação pago em pecúnia, de forma habitual e com desconto previdenciário — integram a base de cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário, independentemente da classificação legal atribuída. Essa configuração evidencia seu caráter salarial, atraindo, portanto, os reflexos em férias, 1/3 constitucional e 13º salário. 



    III - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para declarar a natureza remuneratória do auxílio-alimentação percebido pela parte autora e condenar o Estado de Goiás a incluir referida verba na base de cálculo das férias + 1/3 constitucional e 13º salário e a pagar as diferenças salariais devidas a esse título, observada a prescrição quinquenal consoante(s) aos últimos 05 (cinco) anos que antecedem ao ajuizamento da presente ação, não computando para tanto o período em que o curso prescricional restou suspenso em razão do tempo de demora para solução administrativa (artigo 4º, Decreto nº 20.910/32), observadas as demais causas interruptivas e suspensivas, inclusive a retomada pela metade do prazo eventualmente interrompido (artigo 9º, Decreto nº 20.910/32), que deverá(ão) ser demonstrada(s) pela parte autora quando do Cumprimento de Sentença, respeitando ainda o teto dos juizados fazendários. 



    Frisa-se que, pode e deve a Administração Pública deduzir eventuais valores antecipados ou já pagos, mediante comprovação do pagamento em apresentação dos contracheques e/ou documentos com os devidos apontamentos e explicações.” (eDOC. 2, pp. 18-19)



    Por sua vez, a Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, negando provimento ao recurso inominado, manteve a sentença incólume, no termos do acórdão assim ementado:  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIOALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    I – Caso em Exame 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Goiás contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada por Adriana Bandeira de Almeida e Silva. 



    II – Questão em Discussão 



    2. Na petição inicial, a requerente pleiteou o reconhecimento da natureza remuneratória das verbas de auxílio-alimentação, alegando contradição estatal ao cobrar contribuição previdenciária sobre tal verba enquanto a exclui do cálculo de 13º salário e férias. Requereu a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo dessas verbas e o pagamento das diferenças salariais correspondentes. 



    3. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado a incluir referida verba na base de cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário, determinando o pagamento das diferenças salariais devidas. 



    4. No recurso apresentado, o Estado de Goiás sustenta que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória conforme expressamente previsto na Lei Estadual nº 19.951/2017. Argumenta que a incidência de contribuição previdenciária não altera a natureza jurídica da verba. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 



    III – Razões de Decidir 



    5. A controvérsia versa sobre a natureza jurídica do auxílio-alimentação pago em pecúnia a servidor temporário e sua inclusão na base de cálculo de verbas trabalhistas.



    6. É cediço que a Lei Estadual n. 19.951/2017, em seu art. 2º dispõe que “o auxílio alimentação destina-se à cobertura de despesas com alimentação do servidor e tem caráter indenizatório” . Contudo, não obstante tal previsão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento diverso quando o pagamento da referida verba é feito pecúnia (dinheiro) e não de forma in natura (vale-refeição/alimentação). 



    7. Ao decidir sobre a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o auxílio-alimentação (Tema 1.164), a Corte Superior reconheceu expressamente que a referida verba, quando paga de forma habitual, e em espécie, tem natureza remuneratória: (...)



    8. Na situação em apreço, as fichas financeiras que instruem a petição inicial (ev. 1, arq. 5) comprovam que o pagamento do auxílio-alimentação à requerente/recorrida é feito em dinheiro, como prevê o art. 4º da Lei 19.951/2017, segundo o qual “o valor unitário mensal do auxílio-alimentação é fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), por meio de folha de pagamento.” Assim, não há dúvidas de que a referida verba integra a remuneração da reclamante. 



    9. A Constituição Federal, no art. 7º, inciso VIII, assegura que o 13º (décimo terceiro) salário deverá ser calculado com base na remuneração integral ou no valor total da aposentadoria/pensão. Ademais, o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, as férias devem ser remuneradas “com base na remuneração habitual do servidor”. Portanto, se o auxílio-alimentação é pago habitualmente e integra a remuneração para outros fins, inclusive previdenciário, deve igualmente integrar a base de cálculo das férias e do terço constitucional. 



    10. O princípio da isonomia e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem que a Administração Pública ora reconheça a natureza remuneratória da verba (para fins de desconto), ora negue essa mesma natureza (para fins de benefícios ao servidor).



    11. Dessa forma, como bem decidiu o juízo de origem, no presente caso, o auxílio alimentação, por possuir natureza remuneratória, pois pago em pecúnia e de forma habitual, deve integrar a base de cálculo de todas as parcelas trabalhistas, especialmente o 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional, independentemente da classificação legal a ele atribuída. 



    12. As Turmas Recursais deste Tribunal também tem reconhecido a natureza remuneratória do auxílio-alimentação pago em pecúnia aos servidores temporários (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – Recurso Inominado Cível, 5361564- 60.2025.8.09.0051, LEONARDO APRÍGIO CHAVES – 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 30/07/2025 14:32:05; e Recurso Inominado Cível, 5269139- 14.2025.8.09.0051, CLAUDINEY ALVES DE MELO, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 18/06/2025 16:19:34). 



    13. Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a sentença recorrida não merece reparos. 



    IV – Dispositivo 



    14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, na forma do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.” (eDOC 2,pp. 24-26)  



    Nesses termos, verifica-se que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada na SV 55, referente à concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos. 



    Com efeito, não se verifica similitude entre o decidido no acórdão reclamado e o assentado por esta Corte na Súmula Vinculante 55, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário.



    Nesses termos, a discussão acerca da possibilidade de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e 13º salário de servidores ativos, em razão do seu pagamento ser realizado em pecúnia, de forma habitual e submetido a descontos previdenciários, não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante 55.



    A esse respeito, a jurisprudência da Corte assentou que os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:  



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).  



    No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 73493-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 04.04.2025 - grifou-se)



    Por fim, sublinho que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 988 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É manifestamente inadmissível reclamação em que não indicadas quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 2. Mostra-se inadequada a utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 69.694 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTER PARTES. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 1.297.934/RS. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no RE 1.297.934/RS, a qual reconheceu a renda bruta como base de cálculo para o teto remuneratório de servidor público ou pensionista. III. Razões de decidir 3. No caso concreto, o ato reclamado cingiu-se ao exame de admissibilidade de recurso inominado, não tendo relação direta com o mérito decidido no RE 1.297.934/RS, que tratou da base de cálculo do teto remuneratório, verificando-se, portanto, a ausência de aderência estrita. 4. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. (...)” (Rcl 70.852 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2024; grifo nosso)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente